Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. PENA READEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Praticado furto durante o período noturno com o reconhecimento da causa de aumento na terceira fase da dosimetria, incabível a valoração negativa das circunstâncias em razão de o estabelecimento encontrar-se fechado, sob pena de bis in idem.
3. A subtração de coisa alheia móvel configura elemento do tipo penal de furto, não havendo que se falar em valoração negativa das consequências do crime em razão da não recuperação da res furtiva, salvo se evidenciado, no caso concreto, expressividade do prejuízo que extrapole o tipo penal, o que não é o caso dos autos.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.